Tribunal: TJSP
Processo: 2017696-83.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Habeas Corpus – Receptação e Tráfico de drogas – Alegação de nulidade da audiência de instrução e julgamento, em virtude de palavras proferidas pela douta representante do Ministério Público - Constrangimento ilegal não verificado – Ordem denegada.